Tribunal: TJPA
Processo: 0013576-17.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013576-17.2019.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO ROSA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ROUBO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado;

(ii) é possível a absolvição pelo crime de corrupção de menores por ausência de provas;

(iii) deve ser reformada a dosimetria da pena em razão do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

(iv) há extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório consistente, com apreensão em flagrante dos objetos subtraídos em poder do réu, reconhecimento da autoria pela vítima e testemunha presencial, e confissão do corréu adolescente.

4. Inexistência de dúvida razoável quanto à prática do crime de roubo majorado em concurso de agentes, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

5. Condenação pelo crime de corrupção de menores adequada à jurisprudência consolidada (Súmula 500/STJ), sendo desnecessária prova da efetiva corrupção.

6. Pena corretamente dosada com incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes.

7. Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, na forma do art. 110, §1º, c/c arts. 109, V, e 115, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovadas autoria e materialidade, é devida a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP. 2. A prática de infração penal em concurso com menor de idade configura o crime de corrupção de menores, independentemente da prova de efetiva corrupção. 3. É cabível o reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição, na forma do art. 110, §1º, c/c arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II; 244-B do ECA; arts. 109, V; 110, §1º; 115; 59; 68; 69.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, porém reconheço
ex officio
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores e mantenho a pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO ROSA AZEVEDO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2, II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia, no dia 14 de novembro de 2019, na Avenida Fernando Guilhon, neste Município, o denunciado RODRIGO ROSA AZEVEDO, em concurso de agente com um adolescente M.V.D.S.D.S (nascido em 22/03/2003), subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro (tipo pistola 40, de cor preta), diversos objetos pertencentes à vítima Esdras Amaral de Oliveira. Na data dos fatos, o ofendido estava na companhia de um conhecido de nome Raimundo Carvalho dos Santos conversando em via pública, às proximidades da agência bancária do Banpará, nesta cidade, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles posteriormente identificado como o ora denunciado e o outro o adolescente M.V.D.S.D.S, os quais anunciaram o roubo. Nesse ínterim, o denunciado, munido de um simulacro de arma de fogo e em concurso com o adolescente, subtraiu os pertences da vítima, isto é, 01 (uma) bicicleta, modelo Poty, na cor preta e aro 26; 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo Galaxy J2, na cor azul metálico; a quantia de R$ 10,00 (dez reais); e 01 (uma) pochete de cor azul e verde. Após a subtração, Rodrigo e M.V.D.S.D.S fugiram pela Avenida Fernando Guilhon, indo em direção à Praça Matriz. Logo após a subtração, a vítima acionou uma guarnição da Força Nacional de Segurança Pública que passava pelo local, noticiando o ocorrido e dando informações sobre as características físicas e o rumo empreendido pelo denunciado e pelo adolescente. Após breves diligências, os policiais conseguiram localizar e deter os autores do fato ainda na Avenida Fernando Guilhon, às proximidades do estabelecimento comercial denominado Mundo do Real. Convém salientar que, no momento da abordagem, o denunciado estava conduzindo a bicicleta subtraída, tendo o adolescente M.V.D.S.D.S em sua garupa. Após revista pessoal, foram encontrados em poder de Rodrigo Rosa Azevedo os objetos roubados e o simulacro de arma de fogo usado na prática do delito. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, assim como o adolescente M.V.D.S.D.S foi apreendido, sendo os mesmos encaminhados, juntamente com os bens apreendidos, para a Delegacia de Polícia, para os devidos fins. Tanto o denunciado como o adolescente foram reconhecidos pela vítima ESDRAS AMARAL DE OLIVEIRA e testemunha RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS como os autores do evento ora noticiado.

Em
razões recursais (ID 20699902),
a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência do quadro probatório, pois não foi comprovada a participação do apelante no crime.

Suplica, ainda, pela absolvição do apelante no crime de corrupção de menores, tendo em vista que não há indícios e muito menos provas que caracterizem o crime em questão, restando comprovado, portanto, que não houve qualquer tipo de facilitação ou corrupção do menor.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo subjetivo entre o recorrente e o outro acusado.

Em
contrarrazões (ID 22357574)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de apelação interposto por RODRIGO ROSA AZEVEDO, eis que preenchidos os seus requisitos legais e, no mérito, é pelo TOTAL IMPROVIMENTO.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso, interposto por RODRIGO ROSA AZEVEDO, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas em relação ao crime de Roubo.

A defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência do quadro probatório, pois não foi comprovada a participação do apelante no crime.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 18740265 – Pág. 06/87) e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18740269 – Pág. 47).

No que concerne à
autoria
, transcrevo:

Em
sede policial
, a vítima
Esdras Amaral de Oliveira
, esclareceu com riqueza de detalhes:
RESPONDEU QUE na noite de hoje, 14/11/2019, por volta das 18:40 hs, estava na Av. Fernando Guilhon, próximo a Agência do Banpará em Marituba, conversando com a Testemunha RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, quando foram abordados por dois indivíduos, armados com uma pistola preta, e roubaram do depoente os seguintes bens: UMA BICICLETA, POTY, DE COR PRETA, ARO 26; UM CELULAR SAMSJNG GALAXY J2, DE COR AZUL METÁLICO; R$ 10,00 (DEZ REAIS) e UMA POLCHETE, DE COR AZUL E VERDE, estilo porta chuteira; QUE após a ação criminosa a dupla evadiu-se pela mesma avenida i em direção à Praça matriz desta cidade; QUE logo em seguida, passou pelo local uma VTR da Força Nacional de Segurança Pública, que o depoente e a Testemunha acenaram e narraram aos policiais - agente" da força nacional, o roubo ocorrido e descreveram os indivíduos assaltantes, bem como a bicicleta roubada e apontaram a direção por onde a dupla criminosa havia fugido; QUE os policiais da Força Nacional" seguiram no encalço da dupla, conseguindo alcançá-los e prendê-los, próximo a Loja Mundo do Real, n Av. Fernando Guilhon; QUE a BICICLETA, POTY, DE COR PRETA e ARO 26, estava sendo condu2'-ií pelo indivíduo adulto (RODRIGO ROSA AZEVEDO), o qual também portava um simulacro de pistola de cor preta, idêntica a uma pistola .40; QUE na garupa da bicicleta estava o adolescente (MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA), que estava com os demais bens do declarante; QUE diante dos fatos, os Agentes da Força nacional deram voz de prisão ao adulto, que se identificou como sendo RODRIGO ROSA AZEVEDO, o qual foi conduzido a esta seccional de polícia, junto com a BICICLETA, POTY, DE COR PRETA, ARO 26; UM CELULAR SAMSUNG GALAXY J2, DE COR AZUL METÁLICO; R$ 10,00 (DEZ REAIS) e UMA POLCHETE, DE COR AZUL E VERDE, estilo porta chuteira; QUE o adolescente MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA, foi apreendido e conduzido a esta seccional para providencias de lei; QUE nesta unidade policial, o declarante assim como a Testemunha RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, reconheceram e apontaram com exatidão os indivíduos RODRIGO ROSA AZEVEDO (adulto) e MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA (adolescente), como sendo os autores do roubo, ora em apuração.

A testemunha ocular
Raimundo Carvalho dos Santos
, também em
sede policial
:
“RESPONDEU QUE na noite de hoje, 14/11/2019, por volta das 18:40 hs, estava na Av. Fernando Guilhon, Próximo Agência cio Banpará em Marituba, conversando com a vítima ESDRAS AMARAL DE OLIVEIRA, quando foram abordados por dois indivíduos, armados com uma pistola preta, e roubaram de ESDRAS os seguintes bens: UMA BICICLETA, POTY, DE COR PRETA, ARO 26; UM CELULAR SAMSUNG GALAXY J2, DE COR AZUL METÁLICO; R$ 10,00 (DEZ REAIS) e UMA POLCHETE, DE COR AZUL E VERDE, estilo porta chuteira; QUE após a ação criminosa a dupla evadiu-se pela mesma avenida e em direção à Praça matriz desta cidade; QUE logo em seguida, passou pelo local uma VTR da Força Nacional de Segurança Pública, que o depoente e a vítima acenaram e narraram aos policiais - agentes da força nacional, o ocorrido e descreveram os dois indivíduos, bem como a bicicleta furtada e apontaram a direção por onde a dupla criminosa havia fugido; QUE os policiais da Força Nacional seguiram no encalço da dupla criminosa, conseguindo alcança-los e prendê-los, próximo a Loja Mundo do Real, na Av. Fernando Guilhon; QUE a BICICLETA, POTY, DE COR PRETA e ARO 26, estava sendo conduzida pelo indivíduo adulto (RODRIGO ROSA AZEVEDO), o qual também portava um simulacro de pistola, de cor preta, idêntica a uma pistola; QUE na garupa da bicicleta estava o adolescente (MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA) que estava com os demais bens da vítima; QUE diante dos fatos, os policiais da Força nacional deram vez de prisão ao adulto, que se identificou como sendo RODRIGO ROSA AZEVEDO, o qual foi conduzida a esta seccional de polícia, junto com a BICICLETA, POTY, DE COR PRETA, ARO 26; UM CELULAR SAMSUNG GALAXY J2, DE COR AZUL METÁLICO; R$ 10,00 (DEZ REAIS) e UMA POLCHE E, DE COR AZUL E VERDE, estilo porta chuteira; QUE o adolescente MATHEUS VENANCIO DA SILVA, foi apreendido e conduzido a esta seccional para providencias de lei; QUE nesta unidade policial, o depoente assim como a vítima ESDRAS AMARAL DE OLIVEIRA, reconheceram os nacionais RODRIGO ROSA AZEVEDO (adulto) e MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA (adolescente) como sendo: autores do roubo, ora em apuração e objeto de investigação deste flagrante.”

O corréu M. V. S. S., assim esclareceu sobre os fatos:

“(...) No processo de apuração de ato infracional de n. 0802080-62.2019.814.0133, ID 91465153, juntado como prova emprestada nos presentes autos, o menor M.V.S.S declarou que o roubo aconteceu. Que conhecia Rodrigo da praça de Marituba. Que o conhecia há uns dois meses e não conhecia a vítima, que ela estava passando na rua de bicicleta. Que os objetos estavam na cestinha da bicicleta. Que na hora do assalto estava afastado dele. Que foram abordados na rua. Que ele lhe chamou. Que viu ele fazendo o assalto. Que o objetivo era ganhar um dinheiro a mais. Que o adulto que lhe chamou para o assalto.”

A testemunha de defesa BRIZIDA FRANCISCA DE NAZARE BARATA declarou
que conhece o acusado desde 2013. Afirmou que ele era um bom aluno, com notas boas. Disse que ele sempre foi carinhoso com pais e vizinhos.”

O acusado/apelante
fez uso do seu direito ao silêncio.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que o corréu adolescente confirmou que ele e o apelante estavam juntos na empreitada criminosa.

Além do mais, o réu foi encontrado com os objetos do crime, a saber: a bicicleta, o celular, o valor de R$ 10,00 e a pochete, conforme Termo de Apreensão à ID 18740269 – Pág. 47.

Muito embora não haja nos autos declaração judicial da vítima, todo o conjunto probatório converge no sentido de que o réu juntamente com seu comparsa cometeu o crime de roubo em desfavor do ofendido.

Sendo assim,
as provas testemunhais e materiais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado juntamente com seu comparsa, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, no entanto, foram interceptados pelos agentes da Força Nacional.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2, II do CP c/c art. 244-B do ECA
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da absolvição em relação ao crime de Corrupção de Menores.

Suplica, ainda, pela absolvição do apelante no crime de corrupção de menores, tendo em vista que não há indícios e muito menos provas que caracterizem o crime em questão, restando comprovado, portanto, que não houve qualquer tipo de facilitação ou corrupção do menor.

Não obstante, de pronto, verifica-se que
o argumento esposado não merece prosperar
, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que, Rodrigo fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA, por ter, juntamente com um
menor
de idade, sob grave ameaça, subtraído da vítima, seus pertences pessoais.

O que se constata dos autos é que o acusado colaborou ou facilitou a
corrupção
do
menor
M. V. S. S., de 16 (dezesseis) anos de idade, conforme data de nascimento (22/03/2003) – Carteira de Identidade juntada à ID 18740294 -, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O crime de
corrupção
de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do
menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o
menor
a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de
corrupção
de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de
corrupção
de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o
menor
ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva
corrupção
do
menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

“O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sintetizada na Súmula 500/STJ. O acórdão recorrido, ao exigir prova de efetivo "incremento na corrupção do menor", contrariou o entendimento desta Corte.
4. Precedentes analisados confirmam que a configuração do delito de corrupção de menores independe da comprovação de atos infracionais anteriores cometidos pelo adolescente ou de sua efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em concurso com o menor.”
(REsp n. 2.032.873/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

A simples participação de
menor
de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de
corrupção
de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o
menor
tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, por se tratar de delito formal".

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a culpabilidade do apelante e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pela magistrada
a quo
foi extremamente acertada, não merecendo qualquer reparo.

3. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo subjetivo entre o recorrente e o outro acusado.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) 3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará para CONDENAR RODRIGO ROSA AZEVEDO quanto aos crimes previstos no art. 157, §2, II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Uma vez convencido da materialidade e da autoria delitiva, passo à fixação da pena.

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

1) Do crime de roubo majorado

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considero tal circunstância como normal ao delito em questão.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, foram normais ao delito analisado.

Considerando a ausência de circunstâncias judiciais que prejudicam o réu fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifico a incidência da atenuante previstas no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ, aplico a pena intermediária no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Diante da aplicação da majorante prevista no art. 157, §2, II do CP aumento a pena em 1/3, elevando ao quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2) Do delito de corrupção de menores

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considero normais ao delito em questão.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, foram normais ao delito analisado.

Considerando a ausência de circunstâncias judiciais que prejudicam o réu fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 ano de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifico a incidência da atenuante previstas no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ, aplico a pena intermediária no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

3) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

No art. 69 do Código Penal, encontra-se a definição do concurso material de crimes, assim: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.

O concurso material, portanto, ocorre quando o agente, com mais de uma conduta, uma ação em sentido estrito, ou uma omissão, realiza dois ou mais crimes o que, no caso em questão se deu com o cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Assim, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, e de corrupção de menores, 01 ano de reclusão, aplico ao réu a pena definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, será o SEMI ABERTO. (...)”

Na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento de pena, insculpida no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que o magistrado aplicou o aumento de 1/3, conforme previsão legal.

Vejamos:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”.

Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada.

4. Da prescrição
ex officio
do crime de corrupção de menores.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 18740266 – Pág. 24), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
- 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 10/09/2020 e que a sentença publicada em 09/05/2023, excedendo o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP, o art. 115, do CPB e o art. 109, V, do CPB.

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 02 (dois) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente RODRIGO SOUZA AZEVEDO com relação ao crime tipificado no artigo 244-B do ECA.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, porém reconheço
ex officio
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores e mantenho a pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025